Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, diante da manifestação conjunta das partes contrapostas via da derradeira petição formulada[1], o curso processual fora suspenso pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob o fundamento de estarem em tratativas visando a celebração de acordo de molde a pôr termo ao litígio que as envolve, que faz o objeto da ação da qual emergira o provimento agravado. Alinhavadas essas considerações e decorrido o prazo de suspensão, digam as litigantes, em 05 (cinco) dias, se alcançaram a autocomposição do litígio, de forma a, se o caso, ser aferida a subsistência do objeto deste recurso. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17768252.